Tribunal: STF
Processo: HC 243188
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Irwin Rosa Santos Góis e outro(a/s) em favor de Kelly Santos Barboza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça proferida no HC 924.037/SE.



    No STJ o pedido foi indeferido liminarmente. Ainda não esgotou o prazo para interposição de recurso. (eDOC 7)



    Nesta Corte, os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi presa em flagrante como incursa, em tese, no crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. O flagrante foi convertido em prisão preventiva. Apontam que “a paciente fora abordada e com ela não fora encontrada nenhuma substância ilícita – o que faz a defesa questionar a existência de flagrante”. (p. 2) 



    Declaram que “a paciente é mãe de KATHYANE JHENEFFER RODRIGUES BARBOZA de 04 anos, KAUÃ DOS SANTOS BARBOZA de 13 anos; KETYILLY KAUANE SANTOS BARBOZA de 12 anos e KEMILLY MIKAELLY SANTOS RAMOS que conta com 09 (nove) meses. Está última inclusive que a paciente ainda amamenta”. (p. 2)



    Alegam que em audiência de custódia o parquet estadual opinou pela prisão domiciliar da paciente, tendo o juízo determinado a prisão preventiva em face de seu histórico criminal. (p. 2)



    Asseveram que a paciente “não foi surpreendida com qualquer substância entorpecente e sem qualquer petrecho relativo à traficância” arguindo que “não há indicativo de que a paciente estivesse praticando o crime ou acabado de praticá-lo”. (p. 3)



    Aduzem que o Ministério Público de Sergipe pediu apenas a prisão domiciliar durante a audiência de custódia, de modo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva de ofício pelo juízo de primeiro grau. (p. 4)



    Pontuam que “impetrado o HC perante o TJSE, a liminar restou indeferida por: 1. A paciente é portadora do vírus HIV e, taxativamente, por conta disso, sem analisar o tipo de tratamento e o grau em que estaria a manifestação do vírus, o juízo a quo disse que ela não poderia amamentar e 2. a defesa não conseguiu demonstrar a imprescindibilidade da filha com relação a mãe”. (p.3) 



     Pleiteiam liminarmente a concessão da prisão domiciliar até julgamento do mérito, e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão preventiva pela inexistência do estado de flagrância e pela suposta decretação da prisão de ofício pelo juízo a quo, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e do HC n. 143.641/SP.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    Penso ser esse o caso dos autos.



    O ato coator assim consignou:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia, pois, conforme destacado pelo desembargador relator, "a paciente, mesmo com filhos menores, opta por permanecer em intensa atividade criminosa no ambiente doméstico (ambiente de trabalho), não sendo crível mantê-la presa justamente no local supostamente utilizado por ela para a prática de crimes" (fl. 18). 



    No que tange à alegação de que a prisão foi decretada ex officio, não há teratologia, pois a decretação da prisão preventiva foi precedida de requerimento da autoridade competente para fixação de prisão domiciliar, considerando a condição de mãe da paciente (fl. 14). 



    Por fim, quanto à matéria relativa à inexistência de estado de flagrância, é inviável sua análise na via estreita do habeas corpus por demandar dilação probatória. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (eDOC 7, p. 2-3)”



    No que tange à arguição de que não há flagrância da paciente no caso concreto, verifico pertinente a decisão da Corte de Justiça ao negar o pedido sob o fundamento de que tal exame demandaria dilação probatória, o que é inviável na via do habeas corpus.



    Acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juízo singular, a defesa não comprovou tal situação nos autos, limitando-se a mencionar o fato em sua petição, sem indicar o documento comprobatório para tal. Ao contrário, a decisão do STJ apontou que a “decretação da prisão preventiva foi precedida de requerimento da autoridade competente para fixação de prisão domiciliar”. (eDOC 7, p. 3)



    Sobre a segregação cautelar da paciente, verifica-se que assiste razão à defesa.



    Observe-se o que ficou consignado pela autoridade policial:



    “Que no dia de hoje, 20 de junho de 2024, por volta das 22h, a Guarnição do Tático 91 estava realizando rondas no Município de Carmópolis/SE, mais especificamente no Picolé, quando avistou 3 indivíduos (dois homens e uma mulher) na frente de um bar com portas abertas, local conhecido por todos na região como ponto de tráfico. Os 03 (três) indivíduos estavam com som alto, bebendo, portando diversos potes para armazenamento e fizeram gestos de que empreenderiam fuga quando visualizaram a viatura, aparentando um nervosismo excessivo. Entretanto, a Guarnição foi rápida e conseguiu abordar todos sem que eles pudessem esboçar qualquer reação. Durante a abordagem os indivíduos foram identificados como Nisley da Silva Lima (funcionária do bar), Marcos dos Santos Oliveira e Fernando Ribeiro da Silva. Em seguida, dentro do bar, foi encontrado, no local de armazenar salgados, 17 pinos de substância análoga à cocaína e um saco plástico dentro da geladeira, mais especificamente no meio das carnes, contendo dois tijolos de substância análoga à maconha. Sendo assim, diante das drogas encontradas, foi realizada uma busca minuciosa no local e a Guarnição acabou encontrando um cômodo com uma porta de pano, onde estava a pessoa de Valeska Ravany Menezes de Jesus, com 01 (um) pino de cocaína e 08 (oito) papelotes de maconha. Desse modo, os indivíduos foram informados de seus direitos e que seriam conduzidos para adoção dos procedimentos legais. Ademais, a pessoa de Nisley da Silva Lima informou que era funcionária do bar e que a proprietária do estabelecimento era a pessoa de Kelly. Diante de tal informação, a guarnição começou a ir no encalço de Kelly e ao realizar a volta no quarteirão, encontrou ela em frente ao bar da ocorrência, o qual é proprietária, momento em que a Guarnição desceu da viatura a abordou. Ato contínuo, ela foi informada de seus direitos e que seria conduzida até a delegacia para realização dos procedimentos legais cabíveis. Por último, cumpre destacar que ao todo foram encontrados 18 pinos contendo substância análoga à cocaína pesando aproximadamente 24 (vinte e quatro) gramas, 02 (dois) tijolos de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 397 (trezentos e noventa e sete) gramas, 09 (nove) papelotes de maconha pesando aproximadamente 09 (nove) gramas, 01 (uma) corrente de prata pesando aproximadamente 47 gramas, 01 (um) canivete, 02 (dois) celulares e a quantia de R$ 99,75 (noventa e nove reais e setenta e cinco centavos). {"sim, diante da materialidade e do crime de tráfico, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia para adoção dos procedimentos previstos na Lei.” (eDOC 5, p.15-16).



    Verifica-se que o juízo de primeiro grau, ancorado no relato feito em sede policial, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva sob o fundamento da habitualidade delitiva, da periculosidade da agente e da grande quantidade de droga apreendida em seu estabelecimento:



    “Em relação à conduzida Kelly, esta apresenta um histórico criminal, o que denota a habitualidade delitiva. À evidenciação da materialidade e autoria soma-se a periculosidade da agente, bem como a grande quantidade de droga apreendida.” (eDOC 4, p. 2).



    Em seu depoimento após o flagrante, a paciente indicou não saber de quem era a droga encontrada em seu estabelecimento. (eDOC 5, p.29).



    Por um lado confirmam-se as informações apresentadas pelo juízo singular sobre a quantidade de droga apreendida e sobre a reiteração delitiva da paciente (eDOC 3, p. 2). Por outro lado, verifica-se que a paciente é mãe de filhos (as) crianças menores de 12 anos, sendo uma bebê de 9 meses (eDOC 5, p.78).



    Neste ponto, com a devida ponderação do caso concreto, medida necessária é a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    Ressalto que o acórdão da 2ª Turma proferido nos autos do HC 143.641/SP, de caráter coletivo, que concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvou a possibilidade de seu afastamento pelas peculiaridades de cada situação concreta.



    Imperioso mencionar que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos apontados no HC coletivo 143.641/SP, vai muito além de uma benesse à mulher alvo da segregação cautelar; a ideia é, por meio de tal flexibilização, salvaguardar os direitos das crianças que podem vir a serem impactadas pela segregação de sua mãe. É sempre relevante também lembrar que tal situação não se consubstancia salvo conduto delitivo às mães. 



    O relator do HC coletivo pontificou:



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes.



    (...)



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram. 



    São evidentes e óbvios os impactos perniciosos da prisão da mulher, e da posterior separação de seus filhos, no bem-estar físico e psíquico das crianças” (HC 143.641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, SegundaTurma, DJe 09-10-2018)



    No caso concreto, como indicado pela própria decisão monocrática do STJ, verifica-se que a suposta traficância ocorreu em ambiente de trabalho, em bar de propriedade da paciente, fora do domicílio das crianças, de modo que não se verifica nos autos qualquer elemento que leve à conclusão de que os entorpecentes estariam ao alcance próximo das crianças. (eDOC 7, p.3)



    A prisão domiciliar, consistente no recolhimento do acusado em sua residência (CPP, art. 317), apresenta-se como uma forma mais favorável da prisão preventiva, vinculada a determinadas características pessoais que desaconselham o encarceramento (CPP, art. 318). Todavia, seu objetivo é o mesmo da prisão preventiva: tolher a liberdade do investigado que apresente risco à ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Essa identidade de natureza leva ao entendimento de que as hipóteses de autorização judicial para se ausentar da residência (art. 317) devam corresponder às da permissão de saída dos estabelecimentos penais (LEP, art. 120). 



    Porém, o raciocínio limitado aos contornos legais do instituto acaba por olvidar as razões e os fins que levaram a 2ª Turma do STF a conceder, no HC 143.641, a ordem de habeas corpus para que todas as mães de filhos menores de 12 anos tivessem a prisão preventiva substituída por domiciliar: a necessidade de proteção integral e atendimento ao melhor interesse das crianças cujas mães sofrem a medida cautelar, desejada pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) e assumida pelo Estado Brasileiro nas Regras de Bangkok (dispositivo 64).



    Assim, reconheço a existência de constrangimento ilegal no caso concreto.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar. 



    O juízo da ação penal determinará a forma de cumprimento e fiscalização da prisão domiciliar e poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente